Tribunal: STF
Processo: ARE 1568734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DE ACORDO NA ESPERA CÍVEL E POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CABIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PELO TISNE NEGATIVA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. A reparação civil, embora relevante na esfera cível, não tem o poder de obstar a atuação penal, especialmente em delitos que envolvem violência de gênero.



    2. O delito imputado ao réu trata-se de lesão corporal leve praticada no âmbito das relações domésticas, o qual, por força da Súmula 542 da STJ, caracteriza-se como crime de ação penal pública incondicionada, no qual não se exige representação da vítima para que a ação penal seja iniciada e prosseguida.



    3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Posição STJ.



    4. Corroborando o relato da vítima, há laudo pericial que atesta as lesões sofridas pela ofendida, cuja dinâmica dos golpes aponta o dolo do agente.



    5. Reconhecer o cabimento da aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal na situação dos autos implicaria evidente retrocesso aos importantes (e necessários) avanços promovidos pela Lei nº 11.340/06, dentre eles, o de vencer "a timidez hermenêutica na reprovação à violência doméstica e familiar" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).



    6. Não comprovada no caso concreto hipótese de incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do CP.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (ii.) Suficiência de provas para a condenação



    Não procede a tese da defesa de ausência de provas para condenação, pois a decisão do juízo de primeiro grau está suficientemente fundamentada e, no meu entender, correta. Para evitar desnecessária repetição, transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, abaixo em azul:



    (...)



    A sentença condenatória amparou-se, portanto, dentre outros elementos, no relato da vítima.



    Ocorre que tal circunstância, por si só, não configura insuficiência probatória, por quatro razões. São essas: (a) a coerência das declarações dadas por A. A. D. em diferentes momentos do processo; (b) a especial relevância da palavra da vítima; (c) a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o tema; e (d) a presença de outros elementos probatórios.



    (a) Coerência das declarações



    Conforme apontado pela sentença de primeiro grau, o depoimento da vítima em juízo foi coerente com o seu relato constante do Registro de Ocorrência. Por relevância e para evitar tautologia, reproduzo o relato da vítima prestado em sede policial (processo 5028994-07.2023.8.21.0027/RS, evento 1, DOC1, fls. 05/06):



    (...)



    Já durante a sua oitiva judicial, a vítima corroborou o narrado na fase policial, na medida em que afirmou que foi agredida pelo acusado. Na data do fato, estava em sua residência acompanhada da testemunha P., quando bateram à porta várias vezes e não atendeu, referindo que estava com medido. Bateram a porta novamente, ocasião em que perguntou quem era e sua vizinha S. se identificou. Ao abrir a porta, o denunciado lhe deu um empurrão, ocasião em que caiu na sala e ele veio por cima dela, segurando-a pelos braços, sacudindo-a e gritando. Diante de tal situação, o P. apareceu e tirou o réu de cima dela, oportunidade em que entraram em luta corporal. Saiu no corredor gritando por ajuda, sendo acudida por um vizinho que apartou a briga entre P. e o acusado. Foi para a casa do vizinho J., onde escutou o réu quebrando seus móveis. O réu ligou para uma amiga sua para lhe questionar sobre o caso entre a vítima e P., bem como contou o ocorrido para sua irmã que mora em Santa Catarina. Temendo pela sua integridade física, mudou-se para Cachoeira do Sul. Ficou com muita dor nas costas, acreditando que caiu de mal jeito no chão, acarretando-lhe um comprometimento da coluna. Narrou novamente que o acusado empurrou a porta com força e ela caiu no chão, em seguida ele subiu em cima dela e segurou seus braços, deixando-lhe hematomas. Não caiu sozinha, foi empurrada pelo réu. Falou que o apelante não aceitava a separação e insistia em retomá-la, que isso sempre acontecer e normalmente ela era vencida pela insistência dela, mas não queria mais se relacionar com ele. Sabia que o apelante não gostava de P., porém não soube dizer o motivo.



    (...)



    Ainda, as imagens e vídeos juntados aos autos demonstram tamanho descontrole do acusado na data do fatos, circunstância, inclusive, corroborada por ele em seu interrogatório (Evento 1 do Inquérito Policial nº 5028994-07.2023.8.21.0027), que não podem ser meramente justificadas no fato de ter visto a vítima acompanhada de outro homem, o qual diz ser seu desafeto, especialmente porque, embora não fosse da vontade do acusado, eles já estavam separados há aproximadamente 01 mês.



    Dessarte, mantenho o juízo condenatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente